Tribunal: TJDFT
Processo: 0706438-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706438-92.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JUCELDA PERPETUA DA SILVA PONTES AGRAVADO: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DO SUDOESTE GOIANO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Jucelda Perpétua da Silva Pontes contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução no 0737215-33.2019.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade, com os seguintes fundamentos: “A parte executada, ID 160269070, apresentou "objeção de pré-executividade", na qual pretende a declaração de nulidade da citação e do processo de execução. Neste último caso, aduz que não há aceite válido na duplicata. A exequente (ID 172611368), alegou não ser cabível a exceção e, no mérito, rechaçou os argumentos apresentados pela executada. É o sucinto relato, decido. 1) A executada requer a nulidade da citação por hora certa, sob a seguinte argumentação: “Com a juntada no feito de certidão de citação por hora certa (id. 73719495), no mesmo dia (02/10/2020), fora determinado a expedição de mandado de intimação para a executada, nos termos do art. 254 do CPC/2015, conforme se infere da Certidão anexada no id. 73728007. Sendo então, expedido o referido mandado de intimação no dia 08/10/2020 (id. 74255752), o qual foi devolvido de forma infrutífera pelo Sr. Oficial de Justiça no dia 30/10/2020, certificando que não citou a executada, sob o fundamento de que ela estava viajando. Senão notemos o teor do mandado, id. 75991778. Ora Excelência, há gritante dúvida quanto ao ato de citação por hora certa, efetivado no dia 02.06.2020 (id. 73719495), na medida em que a Oficiala de Justiça certifica que compareceu no endereço da executada no dia “27 de maio de 2020” e no “dia 01 de junho de 2020”, entretanto, nestes dias declarado na certidão de citação juntada no id. 73719495, sequer ainda havia expedido o mandado de citação pela escrivania deste Juízo, vez que, conforme se infere do mandado juntado no id. 65984515, foi expedição no dia 22/06/2020. Ou seja, as datas que a Oficiala de Justiça informa na referida certidão de citação (id. 73719495) que compareceu no endereço da executada contradiz com a data da expedição do mandado de citação pelo Cartório da Vara (id. 65984515), fato que, impõe a nulidade de citação por hora certa.” Portanto, a matéria é de direto e passível de análise mediante a prova pré-constituída constante dos autos, o que afasta a prefacial de não cabimento da objetação. Quanto ao mérito, a citação por hora certa (ID 73719495) refere-se ao documento de ID 589548835 : “Certifico e dou fé que foi reencaminhada a decisão com força de mandado citação”, conforme pode-se observar no cabeçalho da certidão de ID 73719495. Como cediço, a citação por hora certa é realizada pelo Oficial de Justiça quando, por duas vezes, ele tiver procurado o citando, sem o encontrar, e surgir a suspeita de ocultação, nos termos do art. 252 do CPC. No caso vertente, não há o vício apontado pela devedora, diante da certidão exarada pelo Oficial de Justiça, dotada de fé pública, nos seguintes termos (ID 73719495): Certifico que em cumprimento ao respectivo mandado retro, em 27 de maio de 2020, às 08h35, dirigi-me ao endereço declinado no mandado: SQSW 102 BLCO K APT. 510 - SUDOESTE BRASÍLIA/DF e pedi para interfonar no apartamento referido, contudo, ninguém atendeu. Então deixei recado contendo o número do meu telefone para que a Sra. Jucelda pudesse entrar em contato. No dia 01 de junho de 2020, retornei ao endereço e interfonei no apartamento. Novamente ninguém atendeu. Diante das tentativas frustradas de Citação, comuniquei que retornaria ao endereço no dia seguinte para fazê-la por hora certa. Ressalto que a executada não atendeu esta Oficiala de Justiça em outros processos, sendo que já ocorreu a citação por hora certa em outras situações. Ao exposto, DESIGNEI HORA CERTA para o dia 02.06.2020 às 8h, intimando o funcionário do prédio, Sr. Antônio da Silva Freire, RG 2.639.871 SSP/DF. [...] Certifico e dou fé que no dia e horário por mim designados, 02.06.2020, às 08h, compareci ao endereço do mandado e lá interfonei no apartamento. Ninguém atendeu. Diante do exposto, CITEI POR HORA CERTA a executada JUCELDA PÉRPETUA DA SILVA na pessoa do Sr. Antônio da Silva Freire, RG 2.639.871 SSP/DF. Certifico ainda que o mandado foi entregue em um envelope fechado. Ao exposto, devolvo este para os devidos fins. Portanto, a citação por hora certa foi corretamente aperfeiçoada, com a entrega do mandado, bem como houve observância da regra do art. 254 do CPC (ID 73728007), além da intimação da Curadoria Especial. Nesse contexto, inexiste mácula no ato citatório por hora certa. Noutro giro, a eventual inexistência de aceite em nada altera a exigibilidade das duplicata, porque foram juntados os comprovantes de entrega das mercadorias e a certidão de protesto, tal qual exige o art. 15, inc. II, da Lei no 5.474/1968. No que tange à prova da efetiva entrega da mercadoria em si, esse fato não pode ser enfrentado em objeção, pois depende de dilação probatória, o que não se coaduna com a via eleita. Nesse sentido, a objeção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível somente quando atendido simultaneamente dois requisitos. O primeiro, de ordem material, preceitua que a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; o segundo, de ordem formal, define ser indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória, o que não se verifica na situação em apreço (REsp 1.110.925/SP). Posto isso, rejeito a objeção de executividade. No mais, a execução seguirá na forma do despacho de ID 156464370: "O credor comprovou o registro da penhora, ID. 133084986. Assim, expeça-se carta precatória de avaliação do imóvel, conforme requerido, ID. 147967253". Publique-se”. Suscita a Agravante, em síntese, a nulidade da citação, sob o argumento de que pairam dúvidas acerca da validade da citação por hora certa realizada no dia 2.6.2020, pois o Oficial de Justiça certificou que compareceu ao endereço da Executada nos dias 24.5.2020 e 1.6.2020, antes de o mandado de citação ter sido expedido, o que só ocorreu em 22.6.2020. Salienta que o próprio Oficial de Justiça declarou que a citação não foi realizada nas três tentativas, porque a Executada estaria viajando ou se encontrava em sua fazenda. Defende que a citação por hora certa não poderia ser feita, pois havia nos autos notícia do paradeiro da Agravante. Argumenta que não se desconfiava que a Ré estivesse se ocultando maliciosamente para não ser citada, pois não há justificação expressa do Oficial de Justiça nesse sentido. Argui a nulidade na Execução, ainda, por falta de aceite nas duplicatas e porque as assinaturas apostas nos recibos/canhotos das notas fiscais não são do punho da Agravante. Destaca que não recebeu as mercadorias descritas nas notas fiscais, tampouco autorizou que fossem recebidas por terceiros. Argui a inexigibilidade dos títulos, por falta de aceite nas duplicatas e de assinatura da Agravante nas notas promissórias, bem como prova da entrega das mercadorias. Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. O recolhimento do preparo foi comprovado. Sem preparo. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Na hipótese em exame, a Agravante requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, sob o argumento de nulidade da citação por hora certa e da execução, ante e inexigibilidade do título. Em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, em especial a probabilidade do alegado direito. Sucede que não se verifica qualquer irregularidade apta a invalidar a citação por hora certa, que é disciplinada pelos artigos 253 a 255 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 252. Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. Parágrafo único. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a intimação a que se refere o caput feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. Art. 253. No dia e na hora designados, o oficial de justiça, independentemente de novo despacho, comparecerá ao domicílio ou à residência do citando a fim de realizar a diligência. § 1o Se o citando não estiver presente, o oficial de justiça procurará informar-se das razões da ausência, dando por feita a citação, ainda que o citando se tenha ocultado em outra comarca, seção ou subseção judiciárias. § 2o A citação com hora certa será efetivada mesmo que a pessoa da família ou o vizinho que houver sido intimado esteja ausente, ou se, embora presente, a pessoa da família ou o vizinho se recusar a receber o mandado. § 3o Da certidão da ocorrência, o oficial de justiça deixará contrafé com qualquer pessoa da família ou vizinho, conforme o caso, declarando-lhe o nome. § 4o O oficial de justiça fará constar do mandado a advertência de que será nomeado curador especial se houver revelia. Art. 254. Feita a citação com hora certa, o escrivão ou chefe de secretaria enviará ao réu, executado ou interessado, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data da juntada do mandado aos autos, carta, telegrama ou correspondência eletrônica, dando-lhe de tudo ciência.” Infere-se da norma transcrita que a citação por hora certa exige o seguinte: o citando deve ser procurado por duas vezes em seu domicílio ou residência; que não tenha sido encontrado em sua residência; e haja suspeita de ocultação. Além disso, para que seja válida, é necessário intimar o réu acerca da concretização da citação por hora certa. No caso em exame, inexiste dúvida de que a Agravante reside no endereço onde foi realizada a citação por hora certa, pois declarou residir na SQSW 102, Bloco K, Apto. 510, Setor Sudoeste – Brasília-DF. Também se infere dos autos que foram realizadas diligências em dias e horários diferentes no endereço em que ela reside. Em 14.1.2020, a Oficiala de Justiça deixou de citá-la pessoalmente, pois lhe foi informado que a citanda estava viajando (Id. 53822156). Em 11 de março de 2020, conforme certidão Id. 58954835, foi reenviada a decisão com força de mandado citação, para que fossem realizadas novam diligências. Em 2.10.2020, foi exarada certidão pela Oficiala de Justiça, nos seguintes termos: “Certifico que em cumprimento ao respectivo mandado retro, em 27 de maio de 2020, às 08h35, dirigi-me ao endereço declinado no mandado: SQSW 102 BLCO K APT. 510 - SUDOESTE BRASÍLIA/DF e pedi para interfonar no apartamento referido, contudo, ninguém atendeu. Então deixei recado contendo o número do meu telefone para que a Sra. Jucelda pudesse entrar em contato. No dia 01 de junho de 2020, retornei ao endereço e interfonei no apartamento. Novamente ninguém atendeu. Diante das tentativas frustradas de Citação, comuniquei que retornaria ao endereço no dia seguinte para fazê-la por hora certa. Ressalto que a executada não atendeu esta Oficiala de Justiça em outros processos sendo que já ocorreu a citação por hora certa em outras situações. Ao exposto, DESIGNEI HORA CERTA para o dia 02.06.2020 às 8h, intimando o funcionário do prédio, Sr. Antônio da Silva Freire, RG 2.639.871 SSP/DF. CERTIDÃO DE CITAÇÃO POR HORA CERTA Certifico e dou fé que no dia e horário por mim designados, 02.06.2020, às 08h, compareci ao endereço do mandado e lá interfonei no apartamento. Ninguém atendeu. Diante do exposto, CITEI POR HORA CERTA a executada JUCELDA PÉRPETUA DA SILVA na pessoa do Sr. Antônio da Silva Freire, RG 2.639.871 SSP/DF. Certifico ainda que o mandado foi entregue em um envelope fechado. Ao exposto, devolvo este para os devidos fins.” Infere-se da certidão transcrita que os dois requisitos autorizadores da citação por hora certa foram atendidos, pois a Agravante foi procurada por 2 (duas) vezes em sua residência, não foi encontrada e houve a suspeita de que ocultação, o que foi certificada pela Oficiala de Justiça nos seguintes termos: “Ressalto que a executada não atendeu esta Oficiala de Justiça em outros processos sendo que já ocorreu a citação por hora certa em outras situações”. Cumpre ressaltar que a certidão expedida por serventuário do Poder Judiciário goza de fé pública, cuja presunção de veracidade somente pode ser elidida por prova idônea e inequívoca em contrário. Assim, afere-se que a Oficiala de Justiça citou regularmente a ora Agravante por hora certa, em 2.6.2020, por não a ter localizado por duas vezes na SQSW 102, Bloco K, Apartamento 510, Sudoeste Brasília - DF, e por haver suspeita de ocultação (Id. 44247185 nos autos de origem). Por fim, em cumprimento ao disposto no art. 254 do CPC, foi remetida correspondência à Executada informando a efetivação da citação por hora certa para o mesmo endereço em que foi realizada a tentativa de citação pessoal, que foi recebida por Hércules Antônio (Id. 73719495 na origem). Quanto ao último ponto, ressalto que este Tribunal considera que a remessa da correspondência para informar a efetivação da citação por hora certa ao citando é requisito essencial para validade do ato, sem se exigir, no entanto, prova de recebimento pelo próprio destinatário, em caso de suspeita de ocultação. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR HORA CERTA. REGULARIDADE. CORRESPONDÊNCIA DO ARTIGO 254 DO CPC. ENVIO. ENTREGA FRUSTRADA. AUSÊNCIA DO DESTINATÁRIO. IRRELEVÂNCIA. ATO CITATÓRIO APERFEIÇOADO. LEGALIDADE. NÃO ATENDIMENTO DA CITAÇÃO PELO EXECUTADO. DECRETAÇÃO DE REVELIA E PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO SEM NOMEAÇÃO E CURADOR ESPECIAL. INVIABILIDADE. ARTIGO 72, INCISO II, DO CPC. NULIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. NULIDADE DO PROCESSO DESDE A DECRETAÇÃO DA REVELIA. IMPERATIVIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ultimadas as etapas da citação por hora certa, o artigo 254 do CPC impõe apenas a remessa de carta, telegrama ou correspondência eletrônica para lhe cientificar do ocorrido, mas não há exigência legal de que essa missiva seja efetivamente recebida pelo destinatário, ou cumprida por oficial de justiça caso reste frustrada. 1.1. Se a citação ocorreu por hora certa diante de indícios de ocultação do réu, exigir-se a prova de recebimento pessoal ou intimação por oficial de justiça sobre a correspondência de que trata o artigo 254 do CPC, tornaria letra morta essa modalidade citatória, bastando, para que fosse frustrada, que o destinatário continuasse se ocultando. 1.2. Na hipótese, tendo sido observados todas as etapas da citação por hora certa exigidas nos artigos 252 e 253 do CPC, o que é incontroverso, e tendo sido enviada carta comunicando o agravante do ocorrido, está aperfeiçoado o ato citatório, independente do recebimento dessa correspondência pelo destinatário. 2. Citado o réu por edital ou por hora certa, e não apresentada manifestação nos autos ou constituído advogado no prazo assinalado no respectivo mandado de citação, é dever do magistrado a nomeação de curador especial para a defesa dos interesses do acusado, sob pena de nulidade absoluta dos atos processuais posteriores, já que a exigência está afeta ao direito de ampla defesa, ao contraditório, e ao devido processo legal, que são princípios tutelados constitucionalmente. 2.1. Tratando-se o direito de defesa e do devido processo legal garantias fundamentais que devem ser obrigatoriamente observadas no processo judicial, representando, portanto, matéria de ordem pública, a não observância do preceito cogente previsto no artigo 72, inciso II, do CPC, enseja nulidade absoluta, que não convalida por falta de manifestação da parte na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, ao contrário do decidido pelo Juízo da causa. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1108480, 07030327320188070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2018, publicado no DJE: 19/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E DE VISITAS. CITAÇÃO POR HORA CERTA. REQUISITOS PREENCHIDOS. ART. 254 DO CPC. ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA. MERA FORMALIDADE. 1. É válida a citação por hora certa que atende aos ditames dos artigos 252 e 253 do Código de Processo Civil. 2. De acordo com o artigo 254 do CPC, basta o envio da notificação ao citado para considerar aperfeiçoada a formalidade legal exigida após a citação por hora certa. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1267116, 07114416720208070000, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, estão cumpridos os requisitos legais de validade da citação por hora certa. A Agravante sustenta, ainda, a inexigibilidade do título executivo, por falta de aceite nas duplicatas e de sua assinatura nas notas promissórias, bem como prova da entrega das mercadorias. De logo, ressalto que a exceção de pré-executividade é espécie excepcional de defesa no processo de execução, admitida caso a nulidade do título possa ser verificada de plano ou haja questões de ordem pública pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que não necessite de dilação probatória para demonstrar o vício. A exceção de pré-executividade foi criada pela jurisprudência e doutrina para que o executado alerte o julgador acerca da existência de vícios relacionados às condições da ação ou pressupostos processuais, tais como certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo. Assim, a exceção de pré-executividade é admitida se a prova dos fatos impeditivos do prosseguimento do processo executivo for contundente, o que não ocorre no caso dos autos. Malgrado o argumento de inexigibilidade do título executivo, a exceção de pré-executividade tem cognição restrita, pois é adequada somente para resolver questões amparadas por prova pré-constituída, que não requeiram dilação probatória. No caso concreto, a demonstração de inexigibilidade dos títulos, por não ter a Executada/Agravante reconhecido que recebeu as mercadorias e a validade das assinaturas apostas nos recibos/notas fiscais, exige dilação probatória e, portanto, é matéria própria para embargos à execução. Inclusive, a ora Agravante opôs os Embargos à Execução no 0722751-62.2023.8.07.0001, para arguir a nulidade de Execução, sob o argumento de inexigibilidade dos títulos. Em conclusão, não se admite a utilização da estreita via da exceção de pré-executividade para os fins pretendidos pela Agravante, até mesmo porque ocorreu a preclusão consumativa, em razão de a matéria já ser objeto dos referidos Embargos à Execução. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora